Tribunal: STF
Processo: Rcl 80137
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. INADEQUAÇÃO. ADC 16. RE 760.931 (TEMA 246/RG). RE 1.298.647 (TEMA 1.118/RG). ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito às orientações firmadas nos julgamentos da ADC 16 e dos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    2. A parte agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade do ato agravado ante a falta de citação prévia capaz de assegurar o contraditório e a ampla defesa. No mérito, alega não configurada ofensa aos paradigmas invocados, devendo ser observada a Súmula 331/TST e mantida a responsabilidade subsidiária do Estado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade na decisão agravada; e (ii) se, no caso, a condenação subsidiária da Administração Pública está em consonância com o decidido na ADC 16 e nos Temas 246/RG e 1.118/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, na petição recebida como agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes.



    5. O STF, na ADC 16, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, excluindo a responsabilidade automática da Administração Pública pelo inadimplemento de encargos trabalhistas de empresas contratadas, ressalvados casos de comprovada culpa do ente público.



    6. Na situação concreta, o órgão reclamado impôs responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem demonstrar específico comportamento negligente capaz de caracterizar culpa, em desatenção à orientação fixada pelo STF.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.